Tribunal: TJSP
Processo: 2139972-53.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996907
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2139972-53.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CJFM PARTICIPAÇÕES S/A, é embargado PROARQ PROJETOS E
EMPREENDIMENTOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2139972-53.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Comarca : São Paulo – 41a Vara Cível
Embgte. : CJFM Participações S/A
Embgdo. : Proarq Projetos e Empreendimentos Ltda.
VOTO No 47.894
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
LOCAÇÃO
DE
IMÓVEL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. FASE DE CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
DESPEJO
POR
FALTA
DE
PAGAMENTO C.C. COBRANÇA. Não havendo no
julgado qualquer vício que comporte declaração, e não se
destinando os embargos declaratórios à manifestação do
inconformismo da parte com o resultado do julgamento,
nada há a declarar. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em
face do v. acórdão de fls. 85/86 que, por votação unânime, negou
provimento ao recurso.
Alega a embargante que o v. acórdão é
contraditório, afirmando que apenas questiona sobre o valor ao qual o
percentual arbitrado a título de honorários de sucumbência será utilizado.
Entende que tal questão possui total vínculo com o valor da condenação
dos autos principais. Discorre sobre o andamento dos autos principais,
alegando que estão em fase final de apuração de excesso de execução.
Carreia julgados aos autos. Menciona que não arguiu a questão
anteriormente pois apenas em 06 de setembro de 2019 os autos principais
foram remetidos ao contador, aguardando até o presente momento a
homologação do laudo, tratando-se de fato superveniente. Pugna pela
concessão de efeito infringente aos presentes embargos.
É o relatório.
Rejeitam-se
os
presentes
embargos
de
declaração, pois ao tentar apontar vícios no aresto, a embargante
claramente enveredou-se por esposar o seu inconformismo e descontentamento com o resultado do julgamento, e para tal,
indubitavelmente, não se presta a via declaratória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2139972-53.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
De fato, nos termos do artigo 1.022, do Código de
Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no julgado
(1) obscuridade, (2) contradição, (3) omissão ou (4) erro material, mas a
simples leitura do acórdão está a demonstrar não haver nele qualquer vício
que comporte declaração, estando o julgamento completo, e somente a não
leitura do acórdão é que poderia justificar a interposição dos presentes
embargos.
Inexiste a alegada contradição no v. acórdão, ao
passo que a questão fora claramente decidida, nos seguintes termos:
“Todavia, veja-se que a base de cálculo dos mencionados
honorários sucumbenciais restou fixada expressamente na r.
sentença dos presentes Embargos de Terceiro, in verbis:
“(...)Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta,
REJEITO OS EMBARGOS e JULGO IMPROCEDENTE O
PEDIDO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil. Com efeito, JULGO EXTINTO O PROCESSO.
Em razão da sucumbência, arcará a embargante com o
pagamento das custas e despesas processuais, assim como
dos honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% (dez por
cento) sobre o valor da condenação, com base no artigo 85, §
2o, do Código de Processo Civil. Complemente a embargante
as custas processuais, com vistas a adequá-las ao verdadeiro
valor da causa, de R$ 114.802,88, no prazo de 15 (quinze)
dias úteis. PRI.” (Fls. 68/71)
Ato contínuo, veja-se que tal ponto não restou levantado no
recurso de apelação manejado pela ora agravante, sendo
proferido o v. acórdão por este Relator, nos seguintes termos:
“EMENTA:
LOCAÇÃO
DE
IMÓVEIS.
EMBARGOS
DE
TERCEIRO. A desconsideração da personalidade jurídica da
sociedade ocorrerá quando demonstrada a utilização da
pessoa jurídica como meio para causar prejuízo a outrem.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
(...)
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, majorando para
12% sobre o valor atualizado da causa os honorários
advocatícios, nos termos do art. 85, §11 do CPC.” (Fls. 72/75)
E, ocorrido o trânsito em julgado em 26 de fevereiro de 2020,
conforme verificou a assessoria deste Relator junto aos autos
de n.o 1079591-92.2017.8.26.0100.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2139972-53.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Nesse passo, o “valor atualizado da causa” que se trata da
base de cálculo dos honorários deve ser considerado aquele
existente quando do trânsito em julgado dos presentes
Embargos de Terceiro, não havendo que se falar em aguardar
homologação de cálculos nos autos principais.” (Fls. 88/89)
Outrossim, veja-se que esta Turma Julgadora
considerou que a base de cálculo para apuração dos honorários
sucumbenciais decorrentes dos embargos de terceiro são aqueles
existentes quando do trânsito em julgado destes, não havendo qualquer
necessidade de se aguardar o andamento dos autos principais.
Nesse esteio, depreende-se da peça recursal
uma de duas hipóteses: ou a embargante não leu, de forma intelectiva, o v.
aresto embargado, ou não se conforma com aquilo que está expressamente
consignado.
Desta forma, o que pretende a embargante é
forçar novo julgamento da Câmara, o que não merece qualquer guarida
pois, a toda evidência, cabe à Turma Julgadora do Tribunal julgar a questão
posta em julgamento conforme o seu entendimento, que, aliás, in casu, está
em perfeita harmonia com a doutrina e jurisprudência pacíficas, não estando
atrelada aos entendimentos parciais e sempre antagônicos das partes, caso
em que, julgamento algum haveria, e isto não poderia escapar à percepção
da embargante.
A respeito, veja-se o entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, verbis:
"Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de
embargos declaratórios, pretende substituir a decisão
recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos
de integração --- não de substituição” (STJ, Recurso
Especial 15.774-0-SP- Embargos de Declaração, Relator
Ministro Humberto Gomes de Barros, j. 25.10.93, não
conheceram v.u., DJU de 22.11.93, p. 24.895).
De fato, já se decidiu que:
“Não há, pois, omissão, quando o acórdão deixa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2139972-53.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
responder
exaustivamente
a
todos
os
argumentos
invocados pela parte, certo que a falha deve ser aferida em
função do pedido, e não das razões invocadas pelo
litigante. Se o acórdão contém suficientes fundamentos
para justificar a conclusão adotada, na análise do ponto do
litígio, então objeto da pretensão recursal, não cabe falar
em omissão, posto que a decisão está completa, ainda que
diversos os motivos acolhidos seja em primeira, seja em
segunda instância" (Julg. Trib. Alç. Civil, SP - 47/107, Emb.
Decl. n. 130.043-1-SP, Rel. Des. ERNANI DE PAIVA).
Mesmo assim, bem se vê do acórdão que, de
forma exauriente, foram examinadas todas as questões postas em
julgamento, atento ao princípio do tantum devolutum quantum apellatum.
E, in casu, como emerge da simples leitura do
acórdão, há harmônica e lógica exposição do julgamento, e, repita-se, todas
as questões devolvidas ao tribunal, foram apreciadas no julgamento, com
abundância e exaurientemente, não havendo nele qualquer vício a ser
afastado.
Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de
declaração.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica